Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DISPENSADAS DE LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO. CUMPRIMENTO SOMENTE APÓS A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concedida a antecipação da tutela, decisão de natureza provisória, é necessário sentença de mérito, confirmando ou não, o provimento antecipatório.
2. Não fere o princípio da separação dos poderes a decisão que visa dar cumprimento ao que dispõe a lei, em observância ao princípio da legalidade.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.